Tribunal: TJDFT
Processo: 0740555-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO REVOGADO NA ORIGEM, APESAR DE CONCEDIDO EM OUTROS PROCESSOS, COMPROVADAMENTE EM AÇÕES DE DIVÓRCIO E ALIMENTOS. CONDIÇÃO DE DESEMPREGADA. CONDIÇÃO/SITUAÇÃO FÁTICA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. ART. 5o INCISO LXXIV DA CF/88 C/C ARTIGOS 98 E 99 §§ 2o E 3o, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 99, §3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária goza de presunção relativa de veracidade. Não obstante o disposto, em razão de essa presunção ser juris tantum, o referido benefício pode ser negado se, diante das provas dos autos, o juiz puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, devendo-se, antes disso, oportunizar a comprovação da situação de impossibilidade financeira por ela alegada.
2. Considerando que os documentos juntados aos autos demonstram a situação financeira informada pela parte postulante do benefício, e não havendo elementos outros que infirmem a sua declaração de hipossuficiência, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Ademais, já fora concedida em outros processos de divórcio e alimentos. Observância do art. 5o LXXIV da CF/88.
3. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.